Tribunal: STF
Processo: RE 514930
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. 3. Vencimento.
   Salário-mínimo. Servidor Público. Complementação por abono.
   Reflexos. 4. Remuneração total não inferior ao salário-mínimo.
   Precedentes. 5. Recurso do Estado do Rio Grande do Norte provido
   para fixar os ônus da sucumbência em 5% sobre o valor da causa.
   6. Recurso de Edneide Maria Silva Araújo dos Santos não
   provido.